Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-36.2025.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001305-36.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA TRINDADE - CPF: 098.242.431-00 (APELANTE), WILLIAN MINORO ICHIKAWA - CPF: 017.931.261-86 (APELANTE), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADIR LUIZ WERLANG - CPF: 514.300.881-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO DE JULIANO DA SILVA TRINDADE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE WILLIAN MINORO ICHIKAWA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAUTORIA FUNCIONAL CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO LEGAL. PERDIMENTO DE BEM. VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pela prática de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por subtração de bens mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas. Pleitearam absolvição por insuficiência de provas, readequação da dosimetria das penas, modificação do regime inicial de cumprimento, afastamento da indenização fixada, isenção de custas e restituição de veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância; (iii) examinar a correção da dosimetria das penas e a aplicação das majorantes e atenuantes; (iv) avaliar a adequação do regime inicial e da indenização fixada; e (v) determinar a legalidade do perdimento do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por roubo majorado é mantida quando comprovadas materialidade e autoria por meio de provas robustas, como confissões, depoimentos coerentes das testemunhas, imagens de câmeras de segurança e demais elementos colhidos na investigação policial e na instrução judicial.

4. Os depoimentos de policiais civis, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5. A atuação como motorista, para assegurar o deslocamento e a fuga dos executores, configura coautoria funcional, afastando o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP).

6. É válida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando a vítima tem sua liberdade restringida e há prévio planejamento com divisão de tarefas.

7. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência é indevida, sendo correta a compensação parcial diante da preponderância da reincidência, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 834.581/DF).

8. A majorante do emprego de arma de fogo aplica-se mesmo sem apreensão e perícia do artefato, quando comprovado por outros elementos, especialmente pela palavra firme da vítima (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.962.339/SC).

9. O regime inicial fechado é adequado quando a pena supera oito anos e o agente é multirreincidente, nos termos do art. 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal.

10. A indenização à vítima é devida quando expressamente requerida na denúncia e comprovado o prejuízo material, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

11. A isenção de custas processuais não se aplica automaticamente ao beneficiário da gratuidade, cabendo ao juízo da execução apreciar eventual suspensão de exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

12. O perdimento de veículo não se aplica quando comprovada a propriedade de terceiro de boa-fé, pois nenhuma pena pode ultrapassar a pessoa do condenado (CF/1988, art. 5º, XLV; CP, art. 91, II, “a”), impondo-se a restituição do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar o perdimento do veículo apreendido, com restituição à legítima proprietária; demais pontos da sentença mantidos.

Tese de julgamento:

1. A condenação por roubo majorado é legítima quando materialidade e autoria se comprovam por meio de provas convergentes e confissões coerentes.

2. O agente que atua como motorista em crime de roubo responde como coautor funcional, não cabendo o reconhecimento de participação de menor importância.

3. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros elementos probatórios, especialmente o depoimento da vítima.

4. A agravante da multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, autorizando compensação apenas parcial.

5. O perdimento de bem não alcança propriedade de terceiro de boa-fé, devendo o bem ser restituído.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLV; CP, arts. 29, §1º, 33, §2º e §3º, 91, II, “a”, 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 834.581/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.962.339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJMT, N.U 1004549-48.2024.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.10.2025; TJMT, N.U 1012673-82.2024.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 13.02.2025; TJMT, N.U 0003926-12.2019.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 08.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Juliano Da Silva Trindade
e
Willian Minoro Ichikawa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas penas do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal.

Consoante se depreende dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelantes, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, ocorrido em 19 de novembro de 2024, na cidade de Barra do Garças-MT.

Segundo a exordial acusatória, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços entre eles e com terceiro não identificado, subtraíram para si, com fim de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça à vítima Jadir Luiz Werlang, exercida com emprego de arma de fogo, bem como lhe restringindo a liberdade, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em cerca de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
Willian Minoro Ichikawa
à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa; e o réu
Juliano da Silva Trindade
à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. Determinou, ainda, o perdimento do veículo VW/T-CROSS CL TSI AD, ANO 2021/2021, PLACA RMO9E51, CHASSI 9BWBH6BF1M4050139, utilizado na prática criminosa, e a reparação dos danos causados à vítima no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Inconformados, os réus interpuseram recursos de apelação.

Willian Minoro Ichikawa
, por meio de defesa constituída, em suas razões recursais (ID 314380385), pleiteia a sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes de sua participação no crime de roubo. Sustenta que apenas transportou os autores do crime para quitar dívida decorrente do consumo de entorpecentes, sem conhecimento prévio do roubo e sob ameaça, inexistindo dolo ou vínculo subjetivo com a empreitada criminosa. Afirma que a vítima não o reconheceu e que o conjunto probatório é frágil, evidenciando mera colaboração eventual, incapaz de caracterizar adesão consciente ao delito. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena, o afastamento das majorantes do art. 157 do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da confissão, a imposição de regime mais brando e a restituição do veículo pertencente à sua genitora.

Por sua vez,
Juliano da Silva Trindade
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 305486170), também pugna por sua absolvição, sob o argumento de inexistirem provas seguras de autoria. Alega que a vítima não reconheceu os autores, pois estavam encapuzados, e que a confissão policial teria sido obtida mediante coação, sem confirmação judicial. Defende a violação ao princípio da presunção de inocência, por ausência de prova técnica ou testemunhal apta a amparar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência; a redução do percentual de exasperação punitiva, com a aplicação de 1/12 (um doze avos); o decote da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal; a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; o afastamento do valor fixado a título de indenização; bem como a isenção das custas e despesas processuais em razão da hipossuficiência econômica do assistido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos (IDs 318959391 e 305486173), refutando os argumentos lançados pelas defesas e pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos, a fim de que seja mantida intacta a sentença hostilizada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
r
pa
ecer
da lavra da doutora Silvana Correa Vianna (ID 323430867), manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos,
adotando
“per relationem”
as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público da instância singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que os apelantes
Juliano Da Silva Trindade
e
Willian Minoro Ichikawa
foram condenados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, o
primeiro
à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. E,
Willian
, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, além do perdimento do veículo VW/T-CROSS CL TSI AD, ANO 2021/2021, PLACA RMO9E51, CHASSI 9BWBH6BF1M4050139, e, ambos foram condenados ao dever de indenizar a vítima no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a título de reparação de prejuízos.

Ambos os recorrentes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requerem a reforma da dosimetria da pena e, no caso específico de Willian Minoro Ichikawa, a restituição do veículo apreendido.

Passo à análise dos recursos, iniciando pelo pleito absolutório comum a ambos os apelantes.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Os apelantes sustentam, em síntese, a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, alegando que não há provas seguras de suas participações no crime de roubo.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito estão sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Para melhor contextualização do quadro fático, registro que, em primeiro grau, o Ministério Público ofereceu denúncia nos seguintes termos:

“(...) no
dia 19 de novembro de 2024
, em horário não esclarecido, mas durante a madrugada (entre 01:00hs e 06:30hs), em uma residência situada na Rua Oziel Nascimento (antiga Rua 13), nº 285, Bairro Jardim Piracema, nesta cidade, os denunciados,
agindo em concurso, união de propósitos e de esforços entre eles e com terceiro não identificado, subtraíram para si
, com fim de assenhoreamento definitivo,
mediante grave ameaça
à vítima
Jadir Luiz Werlang, exercida com emprego de arma de fogo
, bem como
lhe restringindo a liberdade, coisas alheias móveis
, consistentes em
01 (uma) pulseira de ouro de aproximadamente 16,0 g
(dezesseis gramas),
01 (uma) corrente de ouro de aproximadamente 8,0 g
(oito gramas),
01 (um) relógio dourado com pulseira de couro marrom,
marca Séculos,
01 (um) relógio de cor preto
, marca Orient, e
01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A32
, avaliados conjuntamente em torno de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais – ID. 182418298), em detrimento do ofendido. A res não foi recuperada.

Sobressai das investigações que, em momento anterior aos fatos, os denunciados
WILLIAN
e
JULIANO
entabularam previamente com o comparsa deles (identificado apenas por “Carlos Daniel”, vulgo “Vilão”) o roubo na residência da vítima, objetivando angariarem bens de valor, notadamente joias.

Tudo combinado, na data em questão, o denunciado
WILLIAN
dirigia um automóvel VW/T-Cross, cor branco, placa RMO9E51 (pertencente à sua genitora, Sra. Simone Pereira Martins Cunha), oportunidade que ele foi ao encontro do denunciado
JULIANO
e do comparsa, conduzindo ambos até as proximidades da residência da vítima, onde
WILLIAN
permaneceu na direção do veículo, aguardando o término da subtração para, assim, garantir a fuga e assegurar o êxito da empreitada delituosa.

Então, o denunciado
JULIANO
e o comparsa seguiram caminhando até ao referido imóvel (vídeos juntados aos autos), ambos munidos com uma arma de fogo, trajando capuzes (tipo “balaclava”) e blusas de moletom (sendo que
JULIANO
fazia uso de um moletom na cor vinho). Ato contínuo, eles pularam o muro de uma residência vizinha, quando tiveram acesso ao quintal da casa da vítima, ingressando nas dependências do imóvel.

De imediato, o denunciado
JULIANO
e o comparsa anunciaram o roubo ao ofendido, ostentando o artefato que portavam (similar a um revólver), momento que amarraram as mãos do ofendido, restringindo-lhe a liberdade, e passaram a exigir-lhe joias de ouro.

Ato contínuo, eles apoderaram-se dos objetos que a vítima fazia uso (sendo
01 pulseira de ouro
de aproximadamente 16,0 g,
01 corrente de ouro
de aproximadamente 8,0 g,
01 relógio dourado
com pulseira de couro marrom, marca Séculos, 01 relógio de cor preto, marca Orient, e
01 aparelho celular
, marca Samsung, modelo A32).

Sucede que, nesse instante, o ofendido conseguiu correr e se proteger no banheiro, quando gritou por socorro. Diante disso, o denunciado
JULIANO
e o comparsa, após também subtraírem
01 (um) relógio de cor preto
, deixaram o local em poder da res, uniram-se com o denunciado
WILLIAN
, ocasião em que todos fugiram naquele veículo automotor (VW/TCross, cor branco, placa RMO9E51).

Com efeito, saliente-se que a autoria dos denunciados restou elucidada por meios das imagens de câmeras de monitoramento obtidas pela equipe da Polícia Judiciária Civil (arquivos de vídeo juntados aos autos), tendo ambos sido identificados pelos investigadores.

Para além disso, afere-se dos autos que o denunciado
JULIANO
confessou espontaneamente a autoria e, até mesmo, apresentou a blusa de moletom (“blusão”) e a balaclava utilizadas por ele durante a execução delitiva (
Auto de Apreensão
– ID. 182422801).

O denunciado
WILLIAN
foi preso preventivamente. Ao ser interrogado, ele admitiu o seu envolvimento no crime em testilha (ID. 182422800).

Por sua vez, o denunciado
JULIANO
confessou a prática criminosa na companhia do denunciado
WILLIAN
(ID. 182422810).

Pelo exposto,
WILLIAN MINORO ICHIKAWA
e
JULIANO DA SILVA TRINDADE
estão incursos na figura típica descrita no
art. 157, §2º, incs. II e V, e §2º-A, inc. I, do Código Penal
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, bem como a notificação da vítima e das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o
rito ordinário
, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual deverá ser
fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados
pela infração,
não inferior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais
), considerando o prejuízo material sofrido pela vítima, nos moldes do que preceitua o
art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
. (...)”
(
sic
da denúncia acostada ao ID. 305486003).

A materialidade do crime está comprovada pelos seguintes documentos: inquérito policial n. 64.4.2024.40570 (ID. 305485405); portaria n. 2024.10.21226 (ID. 305485406); boletim de ocorrência n. 2024.353300 (ID. 305485408); termo de declaração n. 2024.8.265046 (ID. 305485409); identificação do veículo e imagem de Willian Minoro Ichikawa pelo Sinest Infoseg (ID. 305485422); diversos autos de apreensões e relatórios de investigação policial, imagens do veículo utilizado no roubo, além da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são robustas e convergentes, não deixando dúvidas acerca da participação de ambos os apelantes na empreitada criminosa.

A vítima
Jadir Luiz Welang
, ouvida em juízo, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, afirmando que foi surpreendida na manhã de 19 de novembro de 2024 por dois homens encapuzados e armados que invadiram sua residência e subtraíram joias, relógios, dinheiro e um celular, avaliados em aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Embora não tenha conseguido identificar os autores do crime, pois estavam encapuzados, seu depoimento é firme e coerente quanto às circunstâncias do delito.

O policial civil
Firmino Morais da Silva Júnior
, em seu depoimento judicial, relatou que, a partir das imagens de câmeras de segurança, foi possível observar dois suspeitos fugindo da residência da vítima e identificar um veículo T-Cross branco como meio de transporte utilizado no crime. Através de investigações, chegou-se à identificação de Willian como proprietário do veículo, o qual, após sua prisão, confessou o crime e indicou seus comparsas, entre eles Juliano Trindade, também reconhecido nas filmagens.

A policial civil
Simone Figueiredo de Sousa Lemest
corroborou tais informações, esclarecendo que o veículo utilizado no roubo estava registrado em nome de Simone Pereira Martins Cunha, mãe de Willian, e que ele era o condutor habitual. Relatou, ainda, que após a prisão de Willian, este confirmou a participação de Juliano, cuja identificação foi reforçada pelas tatuagens visíveis nas imagens e pela confissão.

Ademais, ambos os apelantes confessaram a prática delitiva em sede policial (Ids. 305485857 e 305485867), confissões estas que, embora relativizadas em juízo, encontram respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Willian Minoro Ichikawa
, em seu interrogatório judicial, admitiu ter participado do roubo como motorista, alegando que devia R$ 600,00 (seiscentos reais) em drogas e foi coagido a transportar os autores do crime. Contudo, sua versão de que desconhecia a intenção criminosa dos comparsas não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente considerando que o veículo foi visto circulando várias vezes nas proximidades da residência da vítima antes e depois do crime, consoante diversas imagens acostadas aos autos, demonstrando prévio planejamento e adesão consciente à empreitada criminosa.

Juliano da Silva Trindade
, por sua vez, apresentou versões contraditórias em juízo, inicialmente negando a autoria e posteriormente admitindo a prática do crime. Sua identificação foi possível graças às características físicas e tatuagens visíveis nas imagens de câmeras de segurança, além de ter entregado as vestes utilizadas no crime após sua prisão.

Assim, do contexto apresentado nos autos, não há que se falar em ausência de provas de materialidade e de autoria, haja vista que o crime de roubo narrado na exordial acusatória ficou sobejamente demonstrado por meio da eficaz investigação levada a efeito pelos investigadores da Polícia Civil, após ouvirem as palavras da vítima, pelas imagens dos apelantes captadas por câmeras de vídeo, bem como pela própria admissão, ainda que parcial, feita pelos réus nas duas fases de inquirição.

Nesse sentido é o posicionamento deste e. Tribunal:

“EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO CRIME
. RECURSO DESPROVIDO. (...) A materialidade restou demonstrada por boletim de ocorrência, laudos periciais, autos de apreensão, reconhecimento de objetos, relatórios investigativos, entre outros elementos. 4.
A autoria foi confirmada por elementos indiciários e probatórios consistentes, como a identificação do recorrente por testemunha, imagens de câmeras de segurança, reconhecimento do veículo utilizado e registros de deslocamento
. (...) Tese de julgamento: 1.
É admissível a condenação por roubo majorado com base em provas indiciárias robustas, corroboradas em juízo
. (...)”
(N.U 1004549-48.2024.8.11.0055, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025). Destacamos

De igual modo, como visto, os depoimentos dos policiais que participaram das investigações merecem credibilidade, pois prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios. Conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Quanto à alegação de
Willian
de que sua
participação foi de menor importância,
sob a alegação de ter apenas transportado os autores do crime, sem conhecimento prévio do roubo, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, conforme a teoria monista adotada pelo Código Penal (art. 29), todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade. Saliente-se, por importante, que a referida teoria afasta a impunidade de agentes cuja atuação é determinante para o sucesso da empreitada criminosa, ainda que não executem diretamente o núcleo do tipo penal.

Como é sabido, no crime de roubo, a função do motorista tem especial importância para o sucesso da empreitada, pois, além de conduzir os executores do assalto até o local do crime, visa assegurar a fuga dos agentes, reduzindo o risco de captura e potencializando o êxito do crime patrimonial. Assim, é imperioso reconhecer que a função desempenhada por Willian nos fatos descritos na denúncia, é parte integrante do núcleo da execução, configurando uma coautoria funcional e não uma mera participação acessória sendo, dessa forma, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Com efeito, no caso em debate, a participação de
Willian
foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, pois forneceu o meio de transporte utilizado pelos executores do crime, garantindo sua chegada ao local e posterior fuga. Ademais, as circunstâncias do caso, especialmente o fato de o veículo ter sido visto circulando várias vezes nas proximidades da residência da vítima antes e depois do crime, indicam prévio conhecimento e adesão consciente ao plano criminoso.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DO AGENTE COMO MOTORISTA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CP). INVIABILIDADE
. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A participação de um agente como motorista no contexto de um delito de roubo, ao contribuir de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa, configura coautoria funcional, não sendo cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância
”.
(N.U 1012673-82.2024.8.11.0002, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025). Destacamos

“A autoria do crime de roubo consumado está devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e pela confissão parcial do réu, que admitiu sua participação na função de vigilância externa, comunicando os movimentos policiais aos comparsas. A teoria do domínio do fato permite que o autor intelectual ou mediato responda pelo delito mesmo sem realizar diretamente os verbos típicos, considerando a divisão de tarefas previamente ajustada. (...) 6.
Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que o réu contribuiu de maneira efetiva e relevante para a prática dos delitos, atuando como "olheiro" e dando suporte logístico à execução do crime, configurando coautoria e não mera participação acessória.
(...) A teoria do domínio do fato alcança coautores que, embora não executem diretamente o núcleo típico, participam ativamente da empreitada criminosa mediante divisão de tarefas;
A participação relevante em delito patrimonial não caracteriza participação de menor importância, quando evidenciada a contribuição essencial para o êxito da empreitada
”.
(N.U 1000263-54.2022.8.11.0101, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025). Destacamos

Já em relação à alegação de
Juliano
de que sua confissão policial teria sido obtida mediante coação, não há nos autos qualquer elemento que corrobore tal afirmação. Ao contrário, como foi demonstrado, a confissão de Juliano é coerente com os demais elementos probatórios, especialmente com as imagens de câmeras de segurança que o identificaram como um dos autores do crime e o fato de ter entregado as vestes utilizadas na ação criminosa.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado imputado aos apelantes.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Da pena aplicada ao réu

Willian Minoro Ichikawa

O apelante Willian Minoro Ichikawa pleiteia, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento das majorantes do art. 157 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, utilizando as majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima como circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme entendimento firmado pelo STJ no HC n. 463.434-MT.

Tal valoração encontra-se devidamente fundamentada, pois a culpabilidade do agente mostrou-se elevada, considerando que os réus mantiveram a vítima em seu poder, amarrada, restringindo-lhe a liberdade. De igual modo, as circunstâncias do crime são reprováveis, tendo sido perpetrado mediante concurso de pessoas, com divisão de tarefas e prévio planejamento.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Não há reparo a ser feito neste ponto, pois a atenuante foi devidamente reconhecida e aplicada de forma justa e proporcional.

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo está devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, que relatou que um dos autores portava arma de fogo durante a ação criminosa. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a apreensão e perícia da arma são dispensáveis quando há outros elementos que comprovem seu uso, como o depoimento da vítima.

Ademais, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante do emprego de arma de fogo comunica-se a todos os agentes envolvidos no crime, sejam coautores ou partícipes, conforme a teoria monista adotada pelo Código Penal (art. 29).

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada ao apelante Willian Minoro Ichikawa, que observou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

2.2. Da pena aplicada ao réu

Juliano da Silva Trindade

O apelante Juliano da Silva Trindade pleiteia, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência; a redução do percentual de exasperação punitiva, com a aplicação de 1/12 (um doze avos); e o decote da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, utilizando as majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima como circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme entendimento firmado pelo STJ no HC n. 463.434-MT.

Tal valoração encontra-se devidamente fundamentada, pois a culpabilidade do agente mostrou-se elevada, considerando que os réus mantiveram a vítima em seu poder, amarrada, restringindo-lhe a liberdade. De igual modo, as circunstâncias do crime são reprováveis, tendo sido perpetrado mediante concurso de pessoas, com divisão de tarefas e prévio planejamento.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, realizando compensação parcial entre elas e fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto à pretensão de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência, tal pleito não merece acolhimento. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a multirreincidência autoriza a preponderância da agravante sobre a atenuante, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No caso em apreço, o apelante Juliano ostenta 5 (cinco) condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que justifica a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, tal como se infere do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 5. Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

6. No caso, considerando que o réu ostentava três condenações configuradoras da recidiva, uma delas deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo um título a ser sopesado, o que justifica a elevação da pena intermediária em 1/8, nos termos do reconhecido pela Corte de origem, não havendo desproporcionalidade evidente a ser sanada pela via do habeas corpus. [...]”

(STJ, AgRg no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo está devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, que relatou que um dos autores portava arma de fogo durante a ação criminosa. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a apreensão e perícia da arma são dispensáveis quando há outros elementos que comprovem seu uso, como o depoimento da vítima,
verbis
:

“
(...)
este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar sua potencialidade lesiva são prescindíveis para a incidência da majorante, quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como na hipótese dos autos (e-STJ fls. 922/925). (...)”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.962.339/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021)

“A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no roubo são desnecessárias à configuração da causa especial de aumento de pena prevista do art. 157, § 2-A, do CP se a prova oral produzida em juízo, em especial a palavra da vítima, é firme e convincente sobre a efetiva utilização do artefato letal na prática da conduta criminosa.”
(TJMT N.U 0000653-59.1997.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada ao apelante Juliano da Silva Trindade, que observou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O apelante Juliano da Silva Trindade pleiteia a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque, considerando a pena aplicada ao apelante (10 anos e 10 meses de reclusão), superior a 8 (oito) anos, e sua condição de multirreincidente, o regime inicial fechado é o adequado, nos termos do art. 33, §2º, "a", e §3º, do Código Penal, nesse sentido:

“O regime inicial fechado revela-se adequado à espécie, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea a, do Código Penal, considerando que a pena definitiva imposta ao Agravante permaneceu acima de 08 (oito) anos. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgInt no HC: 462205 SP 2018/0193592-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018).

Portanto, não há reparo a ser feito quanto ao regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

4. DA INDENIZAÇÃO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O apelante
Juliano da Silva Trindade
pleiteia o afastamento do valor fixado a título de indenização e a isenção das custas e despesas processuais em razão de sua hipossuficiência econômica.

Quanto à indenização, o magistrado sentenciante fixou o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Tal fixação encontra-se devidamente fundamentada, pois houve pedido expresso na denúncia e o valor corresponde ao prejuízo sofrido pela vítima, conforme seu depoimento em juízo.

Ademais, conforme o Enunciado n. 14 da TCCR/TJMT,
“a condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
.

Quanto às custas processuais, a condenação decorre de imposição legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“A isenção das custas processuais não se aplica automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.
.”
(TJMT, N.U 0000616- 16.2014.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...) eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente”
(TJMT. N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas e despesas processuais deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJe 06/08/2007).

5. DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO

O apelante
Willian Minoro Ichikawa
pleiteia a restituição do veículo VW/T-CROSS CL TSI AD, ANO 2021/2021, PLACA RMO9E51, CHASSI 9BWBH6BF1M4050139, que foi apreendido durante as investigações e teve seu perdimento decretado na sentença.

Neste ponto específico, entendo que o recurso
merece provimento
.

Conforme se depreende dos autos, o veículo em questão está registrado em nome de
Simone Pereira Martins Cunha
, genitora do apelante Willian, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos e confirmado pelo depoimento da própria Simone em juízo.

Em seu depoimento, Simone Pereira Martins Cunha esclareceu que o veículo é de sua propriedade, tendo sido deixado com o filho em Barra do Garças para conserto, aproximadamente um mês antes dos fatos. Relatou que o carro estava com problemas mecânicos, como catalisador, bateria e para-choque, e que normalmente ficava com ela em São Félix do Araguaia-MT.

O art. 91, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal estabelece como efeito da condenação
“a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”
.

A esse respeito,
Guilherme de Souza Nucci
leciona que
“Os instrumentos que podem ser confiscados pelo Estado são os ilícitos, vale dizer, aqueles cujo porte, uso, detenção, fabrico ou alienação é vedado. Ex.: armas de uso exclusivo do Exército ou utilizadas sem o devido porte; documentos falsos; máquinas de fabrico de dinheiro etc. Não cabe para instrumentos de uso e porte lícitos: cadeira, automóvel, faca de cozinha etc”
(Vide: Nucci, Guilherme, Código Penal Comentado, 16ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 620).

No caso em debate, embora o veículo tenha sido utilizado como instrumento do crime, sua fabricação, alienação, uso, porte ou detenção não constitui fato ilícito. Ademais, trata-se de bem pertencente a terceiro de boa-fé, a genitora do apelante, que não teve qualquer participação na empreitada criminosa.

Nesse sentido, o art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal estabelece que
“nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”
.

A jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de que, comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé, não é cabível o perdimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONCURSO FORMAL ENTRE CORRUPÇÃO DE MENOR E DOIS ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – TRÊS ACUSADOS – CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÃO – [...] 9.
REQUERIDO O AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO VEÍCULO – VIABILIDADE – OBJETO QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AQUELES DELINEADOS NO ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "B" DO CÓDIGO PENAL – BEM PERTENCENTE A TERCEIRO – ARTIGO 5º, INCISO XLV, DA CONSTITUIÇÃO – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE
– [...] 9.1. Nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, há que ser devolvida a coisa apreendida quando o objeto não constitua instrumento do crime, cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção configure fato ilícito e, do mesmo modo, não haja provas de que venha de ser produto de infração penal ou proveito auferido com a prática dos fatos delitivos. 9.2. Ademais,
comprovado que o bem pertence a terceiro, deve-se alcançar em perspectiva o mandamento constitucional insculpido no artigo 5º, inciso XLV, da Carta Magna, segundo o qual “nenhuma pena passará da pessoa do condenado
, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”. [...]”
(TJMT - N.U 0003926-12.2019.8.11.0011, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021). Destacamos.

Portanto, considerando que o veículo pertence a terceira de boa-fé (genitora do apelante), que não teve participação na empreitada criminosa, e que sua fabricação, alienação, uso, porte ou detenção não constitui fato ilícito, deve ser afastado o decreto de perdimento, determinando-se a restituição do bem à sua legítima proprietária, Simone Pereira Martins Cunha.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sintonia parcial com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Juliano da Silva Trindade
, mantendo integralmente a sentença condenatória em relação a este apelante;
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Willian Minoro Ichikawa
, apenas para afastar o decreto de perdimento do veículo VW/T-CROSS CL TSI AD, ANO 2021/2021, PLACA RMO9E51, CHASSI 9BWBH6BF1M4050139, determinando sua restituição à legítima proprietária, Simone Pereira Martins Cunha, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026